Tribunal: CARF
Processo: 16327.001491/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001491/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTO
RECOLHIDO
APÓS
O
VENCIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
Ademais, por força do artigo 62A do RICARF, aplica-se ao caso a decisão
proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp
n° 1.149.022/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001491/2010-43
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-86.659,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração, anos-base
2008 e 2009, expedidos em 23/02/2011, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Multa exigida
isoladamente - MEI, com juros de mora calculados até 01/2011, fls. 172/191, com a
apuração do crédito tributário discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:

As infrações apontadas no Auto de Infração são:
a) IRPJ (fls. 174): (i) Falta de recolhimento/declaração do imposto de renda -
Insuficiência de recolhimento; (ii) Multas isoladas – Falta de recolhimento do IRPJ
sobre base de cálculo estimada;
b) CSLL (fls. 184): (i) Falta de recolhimento da CSLL (financeiras); (ii) Multas isoladas
– Falta de recolhimento da CSLL sobre a base estimada.
Os tributos e as multas exigidos são os discriminados nas tabelas 2 a 5 adiante
reproduzidas:

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 192/211, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
1. Introdução.
Procedimento fiscal com vistas a verificar o IRPJ e a CSLL do período de
Dezembro/2008 e a estimativa de IRPJ e CSLL do mês de Fevereiro/2009 pela empresa
Banco Itaú BBA SA, sucessor por incorporação do Banco Único SA.
Os Autos de Infração têm como fundamento a denúncia espontânea formalizada pelo
contribuinte, sem a correspondente multa de mora, infringindo o disposto no art. 61 da
Lei no 9.430, de 1996.
2. Dos fatos.
O Banco Único SA foi incorporado pelo Banco Itaú BBA SA em 28/02/2009 e, desse
modo, nos termos dos arts. 207 e 209 do Decreto no 3.000, de 1999, esta empresa
responde pelos débitos daquela.
Os valores objeto da denúncia espontânea, fls. 18/20 [20/22] 1, não foram declarados
espontaneamente em DCTF, fls. 157/166 [162/171].
3. Da imputação de pagamento.
Estabelece a natureza distinta da multa de ofício e da multa de mora.
Conclui, com base no Parecer Normativo CST no 61, de 26/10/1979, que a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional exclui apenas a
responsabilidade do agente em relação à multa de ofício.
Tece considerações sobre a imputação do pagamento, valendo-se das disposições
contidas nos arts. 163 e 167 do CTN e no Parecer PGFN/CDA no 1.936, de 2005.
Cita o acórdão no 203-10.016, da 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, que
determina que a denúncia espontânea resta caracterizada no montante do total recolhido,
a ser distribuído entre os valores principais do tributo e as multas de mora respectivas,
sendo que após a imputação do total recolhido, a diferença a pagar deve ser objeto de
lançamento, acompanhada da multa de ofício.
Com a imputação de pagamento, deve-se ajustar o valor total do pagamento realizado
entre principal, multa de mora e juros moratórios, de forma a estabelecer o valor correto
de principal recolhido pelo contribuinte.
4. Das infrações.

1 Numeração indicada entre colchetes corresponde à numeração oriunda do sistema e-Processo.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

4.1 Falta de recolhimento de IRPJ do Ajuste Anual 2009 – Ano-base 2008
Na DIPJ de 2009, fls. 120/125 [125/130], o IRPJ a pagar apurado foi de R$4.292.941,32
e abatendo-se as antecipações pagas, R$886.593,56, fls. 132/136 [137/141], apurou-se
saldo de R$3.406.347,76, sendo que, para saldá-lo, o contribuinte realizou dois
pagamentos, a saber: (a) R$3.000.975,64, em 31/03/2009, fls. 137 [142]; (b)
R$405.372,10, em 16/10/2009, fls. 138 [143].
O segundo DARF, objeto da denúncia espontânea, apesar de extemporâneo, não foi
acompanhado da multa de mora, e submetido à imputação de pagamento, conforme
cálculo às fls. 139 [144], o valor do principal passa a ser de R$341.719,42.
A subtração de R$3.406.347,76 pelas parcelas de R$3.000.975,64 e R$341.719,42
resulta na apuração de IRPJ a pagar de R$63.652,70.
4.2 Falta de recolhimento de CSLL do Ajuste Anual 2009 – Ano-base 2008
A CSLL a pagar apurada foi de R$2.566.733,55 e abatendo-se as antecipações pagas,
R$403.482,46, fls. 140/144 [145/149], apurou-se saldo de R$2.163.251,09, sendo que,
para saldá-lo, o contribuinte realizou dois pagamentos, a saber: (a) R$1.933.587,08, em
31/03/2009, fls. 145 [150]; (b) R$229.664,01, em 16/10/2009, fls. 146 [151].
O segundo DARF, objeto da denúncia espontânea, apesar de extemporâneo, não foi
acompanhado da multa de mora, e submetido à imputação de pagamento, conforme
cálculo às fls. 147 [152], o valor do principal passa a ser de R$193.601,51.
A subtração de R$2.163.251,09 pelas parcelas de R$1.933.587,08 e R$193.601,51
resulta na apuração de CSLL a pagar de R$36.062,50.
4.3 Falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ – 02/2009
A estimativa de IRPJ a pagar apurada foi de R$1.164.491,54, vide DIPJ, fls. 126/131
[131/136], sendo que o contribuinte realizou dois pagamentos para saldá-la, a saber: (a)
R$1.054.795,88, em 31/03/2009, fls. 149 [154]; (b) R$109.695,66, em 16/10/2009, fls.
150 [155].
O segundo DARF, objeto da denúncia espontânea, apesar de extemporâneo, não foi
acompanhado da multa de mora, e submetido à imputação de pagamento, conforme
cálculo às fls. 151 [156], o valor do principal passa a ser de R$92.219,86.
A subtração de R$1.164.491,54 pelas parcelas de R$1.054.795,88 e R$92.219,86 resulta
na apuração de estimativa mensal de IRPJ a pagar de R$17.475,80 e, aplicando-se a
multa de 50%, a multa isolada exigida é de R$8.737,90.
4.4 Falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL – 02/2009
A estimativa de CSLL a pagar apurada foi de R$745.450,70, vide DIPJ, fls. 126/131
[131/136], sendo que o contribuinte realizou dois pagamentos para saldá-la, a saber: (a)
R$661.558,53, em 30/03/2009, fls. 153 [158]; (b) R$83.892,17, em 16/10/2009, fls. 154
[159].
O segundo DARF, objeto da denúncia espontânea, apesar de extemporâneo, não foi
acompanhado da multa de mora, e submetido à imputação de pagamento, conforme
cálculo às fls. 155 [160], o valor do principal passa a ser de R$70.527,16.
A subtração de R$745.450,70 pelas parcelas de R$661.558,53 e R$70.527,16 resulta na
apuração de estimativa mensal de CSLL a pagar de R$13.365,01 e, aplicando-se a multa
de 50%, a multa isolada exigida é de R$6.682,50.
4.5 Falta de recolhimento de IRPJ no Ajuste Anual 2010 – Ano-base 2009
Em virtude da incorporação já mencionada, a empresa foi obrigada a apresentar DIPJ
referente a janeiro e fevereiro de 2009, com a apuração do resultado do período.
De acordo com a DIPJ 2010, apurou-se IRPJ a pagar de R$1.360.025,19, fls. 128 [133].
Segundo o item 4.3, o valor da estimativa de IRPJ paga em Fevereiro/2009, recalculada,
totalizou R$1.147.015,74.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

A estimativa mensal de IRPJ paga em janeiro, no valor de R$195.533,65, fls. 148 [153],
somada à estimativa paga em fevereiro, R$1.147.015,74, totaliza R$1.342.549,39.
O recálculo do valor da estimativa paga pelo contribuinte em Fevereiro/2009 alterou o
valor do IRPJ a pagar no ajuste, surgindo imposto a pagar de R$17.475,80.
4.6. Falta de recolhimento de CSLL no Ajuste Anual 2010 – Ano-base 2009
De acordo com a DIPJ 2010, apurou-se CSLL a pagar de R$834.344,82.
Segundo o item 4.4, o valor da estimativa de CSLL paga em Fevereiro/2009,
recalculada, totalizou, R$732.085,69.
A estimativa mensal de CSLL paga em janeiro, no valor de R$88.894,12, fls. 152 [157],
somada à estimativa paga em fevereiro, R$732.085,69, totaliza R$820.979,81.
O recálculo do valor da estimativa paga pelo contribuinte em Fevereiro/2009 alterou o
valor da CSLL a pagar no ajuste, surgindo contribuição a pagar de R$13.365,01.
5 e 6. Fundamentação Legal e Multas.
Discorre sobre o enquadramento legal e a multa empregada no lançamento.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/02/2011 (quintafeira), fls. 211, e
apresentou impugnação em 28/03/2011 (segunda-feira), fls. 219/235, acompanhada dos
documentos de fls. 236/309.
II. Da denúncia espontânea.
Alega que os recolhimentos de IRPJ e CSLL foram realizados por meio de denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, com acréscimos de juros de mora, antes da
prática de qualquer ato de fiscalização e de declarar referidos débitos em DCTF, sendo
que a multa moratória é indevida.
Sustenta que a denúncia espontânea é exceção à regra geral de inadimplência contida no
art. 161 do CTN.
Pondera que o Superior Tribunal de Justiça -STJ entendeu que a multa moratória se
reveste de caráter punitivo, obstando os argumentos de que, por ser moratória, poderia
ser exigida nos casos de denúncia espontânea.
Para o contribuinte, o STJ entendeu que a multa moratória deve ser afastada nas
situações em que o sujeito passivo efetua o recolhimento extemporâneo do tributo, não
conjugado de qualquer declaração ao Fisco.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais a respeito do assunto.
Os documentos anexados aos autos, vide cópias dos DARF (Doc. 03, fls. 285/286),
carta encaminhada à Receita Federal (Doc. 04, fls. 287) e DCTF transmitidas em data
anterior aos pagamentos realizados (Doc. 05, fls. 288/309), comprovam a
espontaneidade dos pagamentos referentes aos valores de IRPJ e CSLL ora exigidos.
III – Do não cabimento da multa isolada.
Argumenta que por ser incabível a multa de mora e, por corolário, o cálculo da
imputação proporcional e a cobrança de tributos, juros e multa, também é indevida a
multa isolada de ofício.
Sustenta, na hipótese de ser mantida a multa de mora, que o cancelamento da multa
isolada de ofício se dê com base no fato de que encerrado o período de apuração das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, a exigência do recolhimento por estimativa perde
a sua eficácia, já que prevalece a exigência dos tributos efetivamente devidos ao final do
exercício.
Aduz que não se pode acolher a duplicidade de penalidades de ofício sobre uma mesma
infração.
Cita jurisprudência do CARF e doutrina especializada a fundamentar seus argumentos.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

IV - Da não incidência de juros sobre multa de ofício.
Eventualmente, no caso de manutenção do lançamento, insurge-se contra a incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Cita jurisprudência do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ATENDIMENTO DE REQUISITO
NECESSÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Fica caracterizada a denúncia espontânea quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento, retifica-
a, antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência
de diferença a maior e quitando-a concomitantemente.
Diante da inexistência, no caso concreto, da retificação formal dos dados declarados à
Fazenda Pública por meio de DCTF, os atos praticados pela contribuinte não podem ser
classificados como denúncia espontânea.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo lançamento
contemple as duas penalidades, sem que se signifique dupla penalização pela prática da
mesma conduta.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não paga no vencimento.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

Da Análise do Recurso Voluntário
Trata-se de Autos de Infração, anos-base 2008 e 2009, referentes a Imposto Sobre
a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Multa
exigida isoladamente - MEI, com juros de mora, com a apuração do crédito tributário, no valor
total de R$ 267.716,86:
Através de seu recurso, o contribuinte, em síntese, argumenta o benefício da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
Por outro lado, a decisão recorrida rejeitou o argumento, sob o entendimento de
inaplicabilidade de tal instituto à multa moratória, diante da ausência da retificação das DCTF.
Pois bem.
O instituto da denúncia espontânea encontra previsão no artigo 138 do CTN, a
seguir transcrito:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Com efeito, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e
impede a exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos
juros de mora, antes do início do procedimento fiscal, como é o caso dos autos, independente de
retificação posterior de DCTF.
O professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim2 dá a seguinte definição para
“denúncia espontânea”:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Representa fórmula excludente da responsabilidade por
infrações, prevista no art. 138 do CTN, cujo comando deve ser conjugado com as
disposições relativas ao processo administrativo tributário que verse sobre o tributo,
objeto da denúncia. Segundo o Código, na hipótese de haver infração à legislação
tributária, o contribuinte pode proceder à denúncia espontânea da infração, a qual deve
ser necessariamente acompanhada do pagamento do tributo devidamente corrigido e dos
juros moratórios, ficando a salvo de quaisquer penalidades, até mesmo a multa de mora,
desde que essa providência seja tomada antes da instalação de qualquer procedimento
fiscal relacionado com a infração. Por considerar que o Código correlaciona o instituto
sob exame com a exclusão de multas, é óbvio que a multa de mora jaz nesse rol de
supressões. (...).
O saudoso mestre Geraldo Ataliba deixou as seguintes lições sobre o tema
“denúncia espontânea”:
Desde que o contribuinte tenha a iniciativa de cumprir seus deveres tributários, goza de
exclusão da responsabilidade por infrações, e, em conseqüência, não arca com as
respectivas sanções.
(...)
Segundo o CTN, havendo espontaneidade, não há penalidade alguma. Só juros
moratórios e correção monetária, que não são penalidades. Nada mais.

2 Dicionário Jurídico Tributário, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 31.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

(“Espontaneidade no Procedimento Tributário”, in Revista do Direito Mercantil, ed.
Revistas dos Tribunais, pág. 34)
A multa de mora é uma sanção administrativa imposta aos contribuintes para
coagi-los ao cumprimento de suas obrigações fiscais perante o Estado, tendo como finalidade
única a punição.
O debate acerca do caráter punitivo ou indenizatório da multa moratória foi
dirimido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF a partir do julgamento do RE n° 79.625,
cujo relator foi o Ministro Cordeiro Guerra, no qual ficou sedimentado que desde a edição do
CTN não se justifica a distinção entre multas fiscais punitivas e multas moratórias, uma vez que
ambas são sempre punitivas.
Há longa data o Egrégio STF entende que deve ser afastada a multa moratória em
casos como este, conforme se verifica na ementa do seguinte julgado:
ISS. INFRAÇÃO. MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA
MORATÓRIA. EXONERAÇÃO.
O contribuinte do ISS, que denuncia espontaneamente ao fisco o seu débito em atraso,
recolhendo o montante devido, com juros de mora e correção monetária, está exonerado
da multa moratória, nos termos do art. 138 do CNT. Recurso Extraordinário não
conhecido.”
(STF, 1a Turma, RE no 106.0689 SP, Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ de 23/08/85)
No voto condutor do acórdão, o eminente Relator assim fundamentou a decisão:
Entende o venerando acórdão, em confirmação da douta sentença, incidir, na espécie, o
art. 138 do Código Tributário Nacional, para exonerar daquela imposição, uma vez que
estão satisfeitos os pressupostos para a exclusão dessa responsabilidade. Esse
entendimento é correto, contando com o endosso da boa doutrina. Decerto a multa
moratória, imponível pela infração consistente no descumprimento da obrigação
tributária no tempo devido, é sanção típica do direito tributário, compartilhando tanto do
caráter repressivo, quanto do caráter compensatório (Hector Villegas, Elementos de
Direito Tributário, p. 281). Ora a exoneração da responsabilidade pela infração e da
conseqüente sanção, assegurada, amplamente, pelo art. 138 do CTN, é necessariamente
compreensiva da multa moratória, em atenção e prêmio ao comportamento do
contribuinte, que toma a iniciativa de denunciar ao Fisco a sua situação irregular, para
corrigi-la e purgá-la, com o pagamento do tributo devido, juros de mora e correção
monetária. O alcance da norma, na verdade, representa uma especificidade do princípio
geral da purgação da mora, que tem valor de reparação e cumprimento. É o sentido
consentâneo do dispositivo questionado, ao qual deu aplicação devida”.
O caráter punitivo da multa moratória está estampado, inclusive, no Enunciado de
Súmula n° 565 do Egrégio STF, segundo o qual “A MULTA FISCAL MORATÓRIA CONSTITUI
PENA ADMINISTRATIVA, NÃO SE INCLUINDO NO CRÉDITO HABILITADO EM
FALÊNCIA.”
Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça STJ firmou entendimento no sentido de que o pagamento do tributo devido,
acrescido de juros de mora, antes do início de procedimento fiscal e em momento anterior à
entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a
exigência de multa de mora. Ilustram este entendimento as ementas dos seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO
–
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
–
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do débito, em
atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Contudo, no presente caso, o
recolhimento em atraso, acrescido de juros de mora e de correção monetária, se deu
antes da entrega da DCTF, situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante
apresentou, em 14.05.99 (fl. 32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo pago,
parcialmente, o tributo devido na data de seu vencimento (DARFS de fls.30/31) e parte
em 30.04.99, esta última adicionada dos juros de mora correspondentes. Todos os
pagamentos foram realizados com considerável antecedência a qualquer ação fiscal, vez
que o Termo de Intimação de no 9.742 foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição formal do
crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer procedimento fiscal, não
permite que o débito seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual, o
pagamento em atraso, com os acréscimos legais e anterior ao procedimento de entrega
da declaração do contribuinte, configura a denúncia espontânea.
4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com os devidos acréscimos legais,
é que houve a transmissão da declaração pelo contribuinte, é conseqüência lógica que,
diante da ausência de intervenção do fisco, inexiste, no caso, documento formal apto a
inscrever o débito em dívida ativa.
5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que indiretamente, a
intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário, observa-se que não houve
pagamento parcelado do débito, mas complementação eficaz de pagamento realizado a
menor.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao
agravo regimental e, via de consequência, negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR, Relator
Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO
SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008, JULGADO SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE
PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS
ANÁLOGOS. PAGAMENTO INTEGRAL ANTERIOR A QUALQUER AÇÃO
FISCAL.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 886462/RS, Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do art. 543-C do CPC,
reafirmou o entendimento, que já adotara em outros precedentes sobre o mesmo tema,
segundo o qual (a) a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA,
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, e (b) se o crédito
foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido,
nos termos da Súmula 360/STJ.
2. Entretanto, conforme também registrado naquele precedente, não tendo havido prévia
declaração pelo contribuinte, configura denúncia espontânea, mesmo em se tratando de
tributo sujeito a lançamento por homologação, a confissão da dívida acompanhada de
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo
administrativo.
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor
do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJE
de 17/12/2008)
Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou definitivamente a
respeito do tema, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea, nos autos do REsp
no 1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e, portanto, de observância obrigatória
por este Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001491/2010-43

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008”
(STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de
24/06/2010)
Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n° 04/2011
(DOU de 21/12/2011, p. 36), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do qual se
autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “com relação às ações e
decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando
da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa
moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.”.
Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
crédito tributário exigido nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital